Tribunal: TJMT
Processo: 0004366-57.2018.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004366-57.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADMILSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 177.897.701-44 (APELANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO
– FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – COMPROVA-SE A EMBRIAGUEZ ATRAVÉS DE QUALQUER MEIO LÍCITO DE PROVA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – CREDIBILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 TCCR/TJMT – APREENSÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA DENTRO DO VEÍCULO – VERSÃO EXCULPATÓRIA INCONSISTENTE – CONDENAÇAO MANTIDA – APELO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A condução de veículo automotor em via pública com alteração na capacidade psicomotora do condutor pode ser demonstrada, por força do art. 306, §2o, da Lei no 9.503/1997, por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios de prova em direito admitidos.

In casu,
a versão exculpatória apresentada pelo apelante – de que um dos sinais constatados no flagrante (hálito cetônico) seria decorrente de sua condição de diabético – não encontrou amparo no acervo probatório dos autos, sobretudo porque os demais sinais constatados (desequilíbrio, fala desconexa, olhos vermelhos, forte odor etílico) aliados aos depoimentos policiais de que o réu dirigia seu veiculo em zigue-zague, bem como que houve apreensão de bebida alcoólica dentro do automotor, são provas idôneas e suficientes a legitimar a condenação pela prática do crime imputado, nos termos da denúncia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo, por
Admilson Alves de Oliveira
,

contra sentença em que foi condenado, pela autoria do delito de
Embriaguez ao volante
(
art. 306,
caput,
da Lei 9.503/97), à reprimenda de
6 meses
de
detenção,
em regime inicial
aberto
, além do pagamento
de 10 dias-multa
, bem como
teve suspenso o direito de obter habilitação para dirigir
pelo prazo de
2 meses
(Id.31051965).

Em suas razões recursais,
Admilson
almeja a
absolvição
, alegando, para tanto, insuficiência probatória (Id. 31051974).

Nas contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
ao Apelo defensivo (Id. 31051975);
igualmente
, em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo (Id. 35549486):

SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ALEGADA HIPOGLICEMIA E NÃO EMBRIAGUEZ POR ÁLCOOL – SE O AGENTE DIABÉTICO INGERE BEBIDA ALCOÓLICA, SEU FÍGADO SE TORNA SOBRECARREGADO METABOLIZANDO O ÁLCOOL, INCAPAZ DE REGULAR A QUANTIDADE DE AÇÚCAR NO SANGUE E RESULTANDO NA QUEDA DESSAS TAXAS, AUMENTANDO O RISCO DE HIPOGLICEMIA. HIPOGLICEMIA CAUSADA PELA INGESTÃO DE ÁLCOOL POR DIABÉTICO, NÃO ANULA A EMBRIAGUEZ QUE CONSTITUI O CRIME DO ARTIGO 306, DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO ENCONTRO DE DOIS FRASCOS DE CERVEJA NO BANCO DA CAMIONETE PILOTADA PELO APELANTE NO MOMENTO DE SUA PRISÃO – SENTENÇA ESCORREITA MANTIDA – APELAÇÃO
DESPROVIDA
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020